Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. MULTA COMPENSATÓRIA. CABIMENTO.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. Comprovado que a rescisão contratual ocorreu por culpa da vendedora/contratada, mostra-se devida a multa compensatória decorrente do atraso na entrega do imóvel, sobretudo quando prevista expressamente no contrato.
3. Apelação cível das rés conhecida e não provida. Apelação cível do autor conhecida e provida.